Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DECOTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO.
1. O cabimento da revisão criminal, instrumento excepcional de impugnação de sentença penal condenatória, restringe-se às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, haja vista que se presta a desconstituir pronunciamento jurisdicional coberto com o manto da coisa julgada.
2. É vedada a ocorrência de bis in idem, podendo este ser extirpado em sede de revisão criminal. No caso dos autos, a conduta social será decotada por constatação de bis in idem – dupla valoração dos antecedentes criminais do réu – e não pela mudança do entendimento jurisprudencial do STJ.
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, ou seja, como meio ordinário de se atacar a coisa julgada que se formou após detido exame do caso concreto pela 1a e 2a instância. Apenas quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos é que se deve admitir o pleito revisional, não sendo o que ocorre pela adoção ou não do critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.